Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800050-84.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800050-84.2023.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na realização da busca pessoal; (ii) definir se é aplicável o princípio da insignificância à conduta praticada; (iii) apurar eventual necessidade de reforma da pena-base fixada na sentença.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A abordagem e a busca pessoal foram consideradas lícitas por se basearem em fundada suspeita, respaldada por circunstâncias objetivas como o nervosismo do acusado ao avistar a viatura, a lembrança de sua condução anterior à delegacia e a descoberta de celular sem procedência confirmada. A atuação policial está em conformidade com o art. 244 do CPP e com a jurisprudência do STF (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023).

4.

O princípio da insignificância não é aplicável, pois a subtração de aparelho celular no valor de R$699,00, bem essencial de expressiva utilidade e valor relevante para a vítima, não revela inexpressividade da lesão jurídica. O contexto afasta os requisitos exigidos para a incidência do princípio, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 2174366/MT, j. 08/08/2023).

5.

Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base, uma vez que a reprimenda inicial foi estabelecida no mínimo legal, o que torna inócua a pretensão recursal. Não há objeto concreto a ser reformado.

6.

O prequestionamento da matéria foi atendido, pois houve análise expressa dos temas suscitados, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de busca pessoal é válida quando baseada em fundada suspeita decorrente de circunstâncias objetivas observadas no momento da abordagem.

2.

A subtração de bem de valor expressivo, mesmo restituído, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

3.

É incabível o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal quando a sentença já a estabelece nesse patamar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, arts. 240, § 2º, e 244.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2174366/MT, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal. (ID 18834854)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro, a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
. (ID 18834956)

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (ID 18834969), arguindo, em sede preliminar, pelo reconhecimento da nulidade da prova oriunda da busca pessoal. No mérito, pugna pela absolvição com aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente pugna pela reforma da pena-base, com a fixação no mínimo legal. Por fim, prequestionou toda a matéria invocada.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, (ID 18834972), manifestando-se pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID 19246465)

É o relatório.

À revisão. Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA ORIUNDA DA BUSCA PESSOAL.

A defesa arguiu, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade do procedimento da busca pessoal, o qual teria ocorrido a revelia de fundadas suspeitas ou quaisquer outras razões que justificassem o procedimento. Anoto, sem sustentação a tese defensiva.

A denúncia assim dispõe:

(...)

Consta nos autos do mencionado inquérito policial que no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 11h40min, a vítima CLODOMIR CASTRO COSTA estava na parada de ônibus localizada na Av. Augusto Montenegro, em frente à DEMA, quando o denunciado se aproximou. O ofendido achou que ele fosse pedir alguma informação, contudo, ele enfiou a mão no bolso de CLODOMIR, subtraiu um aparelho celular e saiu correndo entre os carros na Av. Augusto Montenegro.

Policiais militares relataram que estavam em rondas pela BR-316 quando viram um indivíduo em atitude suspeita em uma mototáxi e o abordaram. Realizada a revista pessoal, com ele foi encontrado um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo A03, cor cinza. Indagado, o denunciado disse que havia comprado de um indivíduo na parada da BR316, ao lado do Hiper Sol, mas se negou a informar de quem havia adquirido. Em razão da suspeita, ele foi conduzido para a Seccional de Polícia e, ainda no caminho, os policiais receberam uma ligação telefônica de uma pessoa informando que teve o celular subtraído na Av. Augusto Montenegro. O ofendido compareceu na Seccional de Polícia onde reconheceu o aparelho celular como sendo o dele, bem como reconheceu a pessoa presa como o autor do furto.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

(...).

Depreende-se dos autos que o procedimento da busca pessoal não decorreu de mera suposição ou suspeição genérica, mas sim de um contexto fático progressivo que evidenciava fundada suspeita da prática de crime.

Consoante os depoimentos dos policiais militares Rodrigo Nascimento Freitas e Matheus Rodrigo Freitas, o acusado havia sido conduzido, na manhã do mesmo dia, por outra guarnição, à delegacia, para averiguação, por estar em local privado sem autorização, tendo sido liberado em seguida.

Posteriormente, os policiais acima referenciados, em patrulha na BR, visualizaram o apelante embarcando em uma motocicleta, ocasião em que demonstrou nervosismo ao notar a aproximação da viatura, o que motivou sua abordagem. Ressalte-se que os agentes já o haviam identificado anteriormente, pois lembravam dele na delegacia, o que reforça a diligência policial vinculado ao exercício regular do poder de polícia.

Durante a busca pessoal, foi encontrado com o réu um aparelho celular, cuja procedência ele não soube explicar, sendo então conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do furto ocorrido horas antes, sendo o referido bem restituído.

Nesse contexto, vislumbro que a busca pessoal foi justificada e revestida de legalidade, a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 2º, e art. 244 ambos do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca pessoal, uma vez que respaldado por circunstâncias objetivas que indicavam a necessidade de abordagem pessoal como forma de prevenção.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo à apreciação do mérito.

MÉRITO
:

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA

O princípio da insignificância pressupõe a presença cumulativa de quatro requisitos delineados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Em que pese tenha ocorrido a restituição do objeto furtado à vítima, tal circunstância, por si só, não afasta a reprovabilidade da conduta.

No caso concreto foi subtraído um aparelho celular, conforme consta de Nota Fiscal (ID 18834822) no valor de R$699,00 (seiscentos e noventa e nove), valor expressivo, especialmente quando contextualizado com a condição socioeconômica da vítima, trabalhador que se encontrava em ponto de ônibus e que sequer havia quitado a primeira parcela do bem adquirido, além de ser bem de uso cotidiano essencial.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a subtração de aparelho celular de valor expressivo não configura hipótese de bagatela, consigno:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1.
Incabível o reconhecimento da atipicidade material, porquanto, além do expressivo valor da subtração, a reiteração delitiva também afasta a incidência do princípio da insignificância, ainda que restituído o bem
. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2174366 MT 2022/0224892-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Assim, inviável acolhimento do pleito absolutório por atipicidade material da conduta, porquanto, não satisfeitos os requisitos exigidos para a aplicação do princípio da insignificância.

DA PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No que se refere ao pleito defensivo de redução da pena-base ao mínimo legal, não merece prosperar. Isso porque, conforme se depreende da sentença, a magistrada de origem já fixou a reprimenda inicial no patamar mínimo previsto em abstrato para o tipo penal imputado, ou seja, não houve qualquer exasperação da pena-base.

Assim, revela-se inócua a pretensão defensiva, uma vez que o pedido já se encontra integralmente atendido pela r. sentença, inexistindo qualquer prejuízo a ser sanado nesta instância revisora.

Não se vislumbra, portanto, interesse recursal útil nesse ponto, carecendo a insurgência de objeto concreto a ser analisado.

Ato contínuo, quanto ao
prequestionamento da matéria
trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação interposto e
nego-lhe provimento
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 09/09/2025